Tribunal: TJMT
Processo: 1010126-13.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010126-13.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PETROLINA GONCALVES DA SILVA - CPF: 801.026.621-34 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), RILDO GENTIL DA SILVA - CPF: 935.966.261-53 (APELADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), MARCOS R COSTA CAVALCANTE & CIA LTDA - CNPJ: 19.209.738/0001-91 (APELADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO
C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PRESCRIÇÃO TRIENAL – AFASTADA
–
RESTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – DANO MORAL – ILEGIMITIDADE ATIVA
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de direito do consumidor deve ser aplicada a prescrição quinquenal nos termos do art. 27 do CDC.

Não havendo
nos autor
qualquer prova dos valores efetivamente pagos pelo serviço, não há como condenar a parte a restituir o dano material.

Tratando-se direito personalíssimo, o dano moral só pode ser restituído ao próprio ofendido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Petrolina Gonçalves da Silva
,
em face da sentença p
roferida pelo Juízo da 2a Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
, nos autos da ação
de restituição de valores c/c
reparação por danos morais
que move em desfavor de
Rildo
Gentil da Silva
e
Marcos R Costa Cavalcante
&

cia
Ltda.
, que julgou
improcedentes os pedidos iniciais
.

Condenou, ainda,
a autora
, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor
da condenação, suspendendo a cobrança diante da gratuidade concedida
.

Nas razões de recurso, a
apelante
sustenta a necessidade de
reforma da sentença, tendo em vista que o magistrado
a quo
considerou como prazo prescricional o trienal, e, na espécie, por se tratar de relação consumerista deve ser aplicado o prazo quinquenal, conforme dicção do art. 27 do CDC.

Afirma
que o fato ocorreu
em 05.
12.2014, e o despacho inicial ordenando a citação em 30.01.2018, não sendo, portanto, abarcado pela prescrição.

Desse modo, r
equer a reforma da sentença
a fim de afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a consequente
condenação
dos apelados

pelo
ao pagamento de restituição dos valores gastos, bem como, ao pagamento dos danos morais causados.

Contrarrazões apresentadas no Id.
210537156
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, trata-se de ação de
restituição de valores c/c
reparação por danos morais,
na qual, a autora afirma que compareceu ao salão do requerido contratando seus serviços de cabelereiro para alisar o cabelo de sua neta
, pelo qual, pagou a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
.

Sustenta que, embora
tenha pagado
esse valor, o requerido usou um produto de baixa qualidade denominado
garnidina
, e que, na hora da aplicação, o cabelo de sua neta ficou opaco e começou a ter um
mal
cheiro, vindo a cair posteriormente.

Alega que sua neta foi vítima de
bullying
na escola e obteve diversos apelidos, bem como, que o cabelereiro nada fez para reparar
o
dano, ao contrário, ainda tentou agredir a autora.

O magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais alegando a ocorrência da prescrição trienal visto que o fa
to ocorreu em 12.2014
e o despacho inicial apenas em 2018.

Inconformada
, a apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que o magistrado
a quo
considerou como prazo prescricional o trienal, e, na espécie, por se tratar de relação consumerista deve ser aplicado o prazo quinquenal, conforme dicção do art. 27 do CDC.

Afirma
que o fato ocorreu
em 05.
12.2014, e o despacho inicial ordenando a citação em 30.01.2018, não sendo, portanto, abarcado pela prescrição.

Desse modo, r
equer a reforma da sentença
a fim de afastar a prescrição e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a consequente
condenação
dos apelados

a
restitui
r
os valores gastos
pela autora
, bem como, ao pagamento dos danos morais causados.

Pois bem. Ainda que por fundamentos diversos, o apelo não merece provimento.

No caso, deve ser afastada a prescrição trienal reconhecida na origem, tendo em vista que a relação é claramente consumerista, e, portanto, a prescrição a ser aplicada ao caso é a quinquenal nos termos do art. 27 do CDC, senão vejamos:

“
Art.27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
.”

Assim, se o fato ocorreu dia 05.12.2014 e o despacho inicial ocorreu no mês 01.2018 não há como aplicar a prescrição quinquenal à espécie.

Nesse sentido, seguem os precedentes desta corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINARES –
PRESCRIÇÃO
E DECADÊNCIA -
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
prescrição
aplicável ao caso é a
quinquenal
, prevista do Código de Defesa do
Consumidor
, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo
.
Prescrição
rejeitada.

Da mesma forma, não
configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do
consumidor
, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(N.U 1012273-97.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 05/05/
2024
)
destaquei

Superada a premissa, passo à análise d
os pedidos de restituição dos valores e de indenização por dano moral.

Acerca do dano material, não há como reconhecer o direito à restituição diante
da ausência de provas dos valore
s efetivamente
gastos pela autora.

Embora afirme que pagou R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), inexistem nos autos qualquer comprovante, recibo, foto da tabela de valores do salão, ou qualquer outra prova que possa embasar essa afirmativa.

Por conseguinte, tratando-se de mera alegação, não há como reconhecer o dano material a ser restituído.

No tocante ao dano moral, também não há como dar procedência ao aludido pedido tendo em vista que a ofendida não integra o polo ativo da demanda.

É que, a
apelante,
avó da cliente, não sofreu nenhum dano oriundo da conduta do requerido que deva ser indenizado, ao contrário,
segundo os fatos narrados pela própria autora,

quem
foi vítima de
bullying
e ofensa
s na escola diante da queda do próprio
cabelo foi
a
neta da
apelante, devendo ser esta a autora da demanda, representada por sua avó, o que não ocorreu nos autos.

Destarte
, tratando-se de direito personalíssimo da ofendida,
sendo vedado em nosso ordenamento jurídico que alguém possa pleitear em nome próprio direito alheio,
não há como
conhecer do recurso da autora nesse ponto
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO

MORAL
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA – LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO – ART. 18, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Ninguém poderá pleitear
direito

alheio
em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 18, do CPC.

(
N.U 1000938-80.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023)

destaquei

Assim, ainda que por outros fundamentos, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe, julgando improcedentes os
pedidos iniciais.

Diante da sucumbência
, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o importe de
1
5% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, mantendo a suspensão da inexigibilidade nos termos do art. 98 §3o do CPC.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024